Tribunal: TJDFT
Processo: 0715095-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0715095-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por WELLINGTON RODRIGUES DE SOUSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 16599455 – Págs. 7/8) que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional por ele formulado anteriormente. Da leitura dos arquivos do PJE, da certidão (ID 6730356) e da manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal (ID 16746275), percebe-se que não foi juntado aos autos as contrarrazões do recurso. Assim, considerando o pedido da Procuradoria de Justiça e a formalização adequada do recurso, baixem-se os autos à Secretaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que providencie a juntada de referida manifestação. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça, e, posteriormente, venham-me conclusos. P.R.I. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator